Tribunal: TJSP
Processo: 2222825-85.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça. Paciente condenado à pena de 1 mês e 5 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, por infringir o art. 147 "caput", do Código Penal. Pleito objetivando a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar. Possibilidade. Delito desprovido de qualquer violência ou grave ameaça, devendo-se observar que o paciente é deficiente físico, com residência

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça. Paciente condenado à pena de 1 mês e 5 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, por infringir o art. 147 "caput", do Código Penal. Pleito objetivando a substituição da pena privativa de liberdade pela prisão domiciliar. Possibilidade. Delito desprovido de qualquer violência ou grave ameaça, devendo-se observar que o paciente é deficiente físico, com residência fixa no distrito da culpa. TCP previsto para data próxima. Além do mais, não se pode ignorar a excepcionalidade da situação de pandemia oriunda da COVID-19, de modo que tais circunstâncias do caso concreto, em seu conjunto, ainda que tenha sido imposto o regime prisional semiaberto na condenação penal definitiva, demonstram a possibilidade de cumprimento da pena corporal do paciente em regime de prisão albergue domiciliar. Ordem concedida para confirmar a liminar.